Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-58.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001175-58.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILENE CARREGOSA FELIX

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado indevidamente em seu nome e condenando o banco réu à restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A parte autora recorre buscando a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, pois o réu impugnante não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima nem penalidade desproporcional ao ofensor.

5.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é considerado ínfimo diante da jurisprudência dominante sobre casos semelhantes, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da modificação da condição econômica da parte beneficiária, ônus que incumbe ao impugnante.

2.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e o impacto na esfera pessoal da vítima, bem como os princípios de compensação e prevenção.

3.

É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na origem se mostrar desproporcional à ofensa e destoante da jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CC, art. 944; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2012, DJe 02/05/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001175-58.2021.8.05.0189
, de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante –
EDILENE CARREGOSA FELIX
, e como Apelado - BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em rejeitar a preliminar e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7